Tribunal: STF
Processo: ARE 1292878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 41, p. 90): 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar as decisões da Presidência desta Corte e não conhecer do agravo nos próprios autos.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 41, p. 135).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal, por violação ao s princípios da ampla defesa, contraditório e devia prestação jurisdicional. 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da sua intempestividade (eDOC 43, p. 166-167).
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Luiz Fux, Presidente, determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Temas 339 e 660 (eDOC 44).
    É o relatório. Decido. 
    Correta a decisão agravada. Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 25.5.220 (eDOC 41, p. 144), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 24.4.2020, sexta-feira (eDOC 14, p. 142). 
    Assim, o dies a quo para a contagem do prazo seria 27.4.2020, dia útil seguinte. Considerando, porém, a suspensão da contagem dos prazos recursais até 30.4.2020, em função da pandemia relativa à COVID, determinada nas Resoluções nº 5 e 6 STJ/GP/2020, conforme indicado no juízo de admissibilidade proferido pela Vice-Presidência do STJ (eDOC 43, p. 166-167), o termo final do prazo de 15 dias úteis foi 22.5.2020. 
    Assim, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 25.5.2020. 
    Ainda que não o fosse, tampouco assistiria razão ao Recorrente. 
    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
     No tocante à alegada afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais e à devida prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF), verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora Recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    No que tange à suposta vulneração do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, a matéria já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente